Tribunal: TJSP
Processo: 2144911-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Pretensão à reforma de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Inadmissibilidade. Matérias alegadas que reclamam dilação probatória. Alegação de nulidade do procedimento administrativo, por irregularidade na intimação do advogado, que somente pode ser aferida após regular

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Pretensão à reforma de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Inadmissibilidade. Matérias alegadas que reclamam dilação probatória. Alegação de nulidade do procedimento administrativo, por irregularidade na intimação do advogado, que somente pode ser aferida após regular instrução processual, em seara própria. Teoria da exceção de pré-executividade que não pode ser banalizada. Matéria restrita àquelas de ordem pública, desde que prescindam de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso não provido.